Tribunal: TJSP
Processo: 1011706-51.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE VEÍCULOS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO. Tratando-se de sinistro ocorrido durante a prestação de serviço público do qual a Ré é concessionária, incide a responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Não comprovada a culpa exclusiva da

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE VEÍCULOS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO. Tratando-se de sinistro ocorrido durante a prestação de serviço público do qual a Ré é concessionária, incide a responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Não comprovada a culpa exclusiva da vítima, caracterizando a responsabilidade objetiva da Ré. DANOS MORAIS. Ocorrência. Morte da vítima. "Quantum" indenizatório fixado em R$ 95.000,00 está de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme as peculiaridades do caso. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000761162
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011706-51.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante VIAÇÃO SAENS PENA LTDA, é apelado LUIZ HENRIQUE
CELESTINO DONOLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011706-51.2018.8.26.0577 -Voto no 33453
2
Apelação Cível no 1011706-51.2018.8.26.0577
Apelante/Ré:
VIAÇÃO SAENS PENA LTDA
Apelado/Autor:
LUIZ HENRIQUE CELESTINO DONOLA
MM. Juiz de Direito:
Alexandre Miura Iura
Comarca de São José dos Campos 6a Vara Cível
Voto no 33453
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. ACIDENTE DE VEÍCULOS. RESPONSABILIDADE
EXTRACONTRATUAL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE
SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO. Tratando-
se de sinistro ocorrido durante a prestação de serviço público do
qual a Ré é concessionária, incide a responsabilidade objetiva
prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Não comprovada
a culpa exclusiva da vítima, caracterizando a responsabilidade
objetiva da Ré. DANOS MORAIS. Ocorrência. Morte da vítima.
“Quantum” indenizatório fixado em R$ 95.000,00 está de acordo
com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme
as peculiaridades do caso. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO,
com observação.
Trata-se de “ação de indenização de danos
morais” ajuizada por LUIZ HENRIQUE CELESTINO DONOLA contra VIAÇÃO
SAENS PENA LTDA, julgada procedente pela r. sentença “a quo” (fls. 235/237),
cujo relatório adoto, que condenou a Ré ao pagamento de indenização por danos
morais fixada no valor de R$ 95.000,00, corrigido monetariamente a partir da
prolação da sentença e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a partir de
outubro de 2016. Em razão da sucumbência, condenou a Ré ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados
em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformada, a Ré interpôs o presente
recurso de apelação (fls. 246/260), ao qual foram apresentadas contrarrazões às
fls. 265/277.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011706-51.2018.8.26.0577 -Voto no 33453
3
O recurso foi regularmente processado.
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou procedente ação de reparação por danos morais
ajuizada por sucessor de vítima de acidente de trânsito. Narrou o Autor que seu
genitor foi atropelado por veículo de transporte coletivo de propriedade da Ré, ao
atravessar a via pública sobre a faixa de pedestres. O veículo da Ré trafegava
acima do limite de velocidade.
O condutor do veículo foi absolvido na
esfera criminal, mas nestes autos foi ouvida como testemunha a perita criminal
que esteve no local dos fatos, e prestou esclarecimentos após a dinâmica dos
fatos após tomar conhecimento da mídia digital acostada a estes autos. Diante de
tal quadro, a r. sentença reconheceu a culpa do condutor do veículo da Ré pelo
evento danoso, julgando procedente o pedido inicial.
A Ré, inconformada, pretendeu a reforma da
sentença alegando a culpa exclusiva da vítima, que teria atravessado a via
pública inadvertidamente, fora da faixa de pedestres. Alegou que a dinâmica dos
fatos ocorreu de maneira diversa da reconhecida pela r. sentença, questionando
a prova produzida nos autos.
O recurso não merece provimento.
No caso em exame, verifica-se que a Ré é
concessionária de serviço público de transporte coletivo (fls. 98/102), nos termos
do art. 30, V, da Constituição Federal, que dispõe: "Compete aos municípios: (...)
organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os
serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem
caráter essencial."
Desse modo, considerando que o acidente
narrado pelo Autor ocorreu durante a prestação do serviço público, do qual a Ré
é concessionária, tem incidência na hipótese dos autos a regra do art. 37, § 6o, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011706-51.2018.8.26.0577 -Voto no 33453
4
Constituição Federal, e não as regras atinentes à responsabilidade civil subjetiva
extracontratual previstas no Código Civil.
O
dispositivo
constitucional
invocado
determina que “§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa” (destacado).
E, especificamente no que tange às pessoas
jurídicas concessionárias de serviços públicos, tais como a Ré, leciona o i. Celso
Antônio Bandeira de Mello1:
“O concessionário já foi visto gere o serviço
por sua conta, risco e perigos. Daí que incumbe a ele responder perante terceiros pelas
obrigações contraídas ou por danos causados. Sua responsabilidade pelos prejuízos
causados a terceiros e ligados à prestação do serviço governa-se pelos mesmos critérios
e princípios retores da responsabilidade do Estado, pois ambas estão consideradas
conjuntamente no mesmo dispositivo constitucional, o art. 37, § 6o (...). Isto significa,
conforme opinião absolutamente predominante no Direito brasileiro, que a
responsabilidade em questão é objetiva, ou seja, para que seja instaurada, prescinde-se
de dolo ou culpa da pessoa jurídica, bastando a relação causal entre a atividade e o
dano”.
Assim, a responsabilidade da Ré é objetiva
e, portanto, independe da existência de dolo ou culpa, bastando apenas a relação
de causalidade entre a atividade administrativa e o dano sofrido pelo terceiro. O
Estado e as empresas privadas prestadoras de serviços públicos estão
vinculados a um dever de incolumidade e segurança, de modo que a violação a
tal preceito resulta no dever de indenizar independentemente de culpa.
Importante acrescentar, ainda, que o E.
Supremo Tribunal Federal, em julgamento datado de 26.AGO.2009, revisando
posicionamento anterior, sedimentou o entendimento de que a responsabilidade
civil das pessoas jurídicas de Direito Privado prestadoras de serviço público
1 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. Ed. Malheiros; 15a edição;
2003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011706-51.2018.8.26.0577 -Voto no 33453
5
também é objetiva (CF, art. 37, § 6o) em relação a terceiros não-usuários do
serviço, como na hipótese dos autos, in verbis:
“CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE DO
ESTADO. ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO
PRIVADO
PRESTADORAS
DE
SERVIÇO
PÚBLICO.
CONCESSIONÁRIO
OU
PERMISSIONÁRIO
DO
SERVIÇO
DE
TRANSPORTE
COLETIVO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA EM RELAÇÃO A TERCEIROS NÃO-USUÁRIOS DO
SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO. I - A responsabilidade civil das pessoas jurídicas
de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros
usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6o, da Constituição
Federal. II - A inequívoca presença do nexo de causalidade entre o ato administrativo e o
dano causado ao terceiro não-usuário do serviço público, é condição suficiente para
estabelecer a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito privado. III -
Recurso extraordinário desprovido.” (STF, Pleno, RE no 591.874/MS, Rel. Min.
Ricardo Lewandowski, j. 26.AGO.2009).
Por outro lado, é necessário também
destacar que aplica-se à matéria a teoria do risco administrativo, segundo a qual
a responsabilidade do Estado e das empresas privadas prestadoras de serviço
público decorre do risco criado por sua atividade administrativa, mas também
assegura que o Estado e a empresa privada podem excluir sua responsabilidade
se afastarem o nexo causal, ou seja, demonstrarem culpa da vítima, “caso fortuito
ou força maior”, e fato exclusivo de terceiro. A teoria do risco administrativo é
diferente da teoria do risco integral, não aplicável ao Direito pátrio.
Ensina o saudoso Hely Lopes Meirelles2:
“Advirta-se, contudo, que a teoria do risco administrativo embora dispense a prova da
culpa da Administração, permite que o Poder Público demonstre a culpa da vítima, para
excluir ou atenuar a indenização. Isto, porque o risco administrativo não se confunde com
o risco integral. O risco administrativo não significa que a Administração deva indenizar
sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular; significa apenas e tão-
somente, que a vítima fica dispensada da prova da culpa da Administração, mas esta
poderá demonstrar a culpa total ou parcial do lesado no evento danoso, caso em que a
2 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: RT, 3a ed., págs. 590-591.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011706-51.2018.8.26.0577 -Voto no 33453
6
Fazenda Pública se eximirá integral ou parcial da indenização.
A teoria do risco integral é a modalidade
extremada da doutrina do risco administrativo, abandonada na prática por conduzir ao
abuso e à iniqüidade social. Por essa fórmula radical a Administração ficaria obrigada a
indenizar todo e qualquer dano suportado por terceiros, ainda que resultante de culpa ou
dolo da vítima. (...)” .
Entretanto, em que pese o que alegou a Ré,
não restou demonstrada a culpa da vítima, ônus que lhe incumbia.
Isso porque a tese de defesa da Ré partiu
do pressuposto de que a falecida vítima atravessou a via pública
inadvertidamente, fora da faixa de pedestres, não havendo tempo hábil para que
o condutor do veículo, pudesse empreender manobra de frenagem, evitando o
atropelamento.
Ocorre que a dinâmica do acidente restou
controvertida, uma vez que o Autor alegou que a vítima foi colhida sobre a faixa
de pedestres. Por sua vez, não há testemunhas presenciais do evento, aptas a
afastar suas alegações.
A mídia digital que registrou o tráfego da via,
embora não tenha registrado frontalmente a colisão porque a gravação foi feita do
ponto de vista da traseira do ônibus, permite aferir que o acidente ocorreu muito
próximo à faixa de pedestres, tendo o veículo da Ré concluído a manobra de
frenagem rente ou sobre a faixa de pedestres.
A perita criminal que acompanhou os fatos
após o acidente foi ouvida nos autos, contribuindo para esclarecer que a
absolvição do condutor do veículo na esfera criminal não tem o condão de afastar
a responsabilidade civil da Ré. Com efeito, as declarações da perita foram no
sentido de que “não teve acesso à imagens gravadas no momento do acidente. Sua
análise se limitou à vistoria do local do acidente. Na data de ontem, o advogado do autor
esteve no Instituto de Criminalística e mostrou para a depoente um vídeo do momento do
acidente gravado pelo CÓI. Esclarece que na conclusão de seu laudo deu uma provável
dinâmica do acidente. Porém, depois de assistir ao vídeo, verificou que apesar do vídeo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011706-51.2018.8.26.0577 -Voto no 33453
7
estar com alguns defeitos, seria mais compatível uma versão diferente ao que foi descrito
no laudo, ou seja, ele atravessando do lado direito para o esquerdo. As lesões externas
estavam mais concentradas do lado esquerdo. Aparentemente, a vítima estava
próxima ou em cima da faixa de pedestre, sendo que no laudo havia apontado que
ele estaria distante da faixa de pedestre. Acredita que o que havia afirmado no
laudo quanto à distância da faixa de pedestre se explica em razão do impacto da
colisão. De acordo com as imagens, o ônibus transitava pela faixa do meio da via,
sendo três faixas naquele local. Em diligência posterior, realizou cálculos e pôde
aferir que o ônibus estava trafegando acima da velocidade permitida que era de 40
km/h. O tacógrafo do ônibus foi fornecido, mas estava sem nenhuma informação.
Esclarece que foi utilizado o cálculo da frenagem para chegar à velocidade do veículo, o
que é mais comum na literatura. Esclarece que o cálculo da velocidade é uma medida
objetiva e não teve nenhuma influência no que diz respeito às imagens do acidente.
Afirma que o momento do impacto está visível nas imagens.” (fl. 221)
Observa-se também que o Código de
Trânsito Brasileiro estabelece a preferência dos pedestres no trânsito, bem como
o dever dos condutores dos veículos em prezar pela incolumidade pública dos
pedestres:
“Art. 70. Os pedestres que estiverem atravessando a
via sobre as faixas delimitadas para esse fim terão prioridade de passagem, exceto nos locais com
sinalização semafórica, onde deverão ser respeitadas as disposições deste Código.
Parágrafo único. Nos locais em que houver
sinalização semafórica de controle de passagem será dada preferência aos pedestres que não
tenham concluído a travessia, mesmo em caso de mudança do semáforo liberando a passagem
dos veículos.
Art. 29 § 2o Respeitadas as normas de
circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de
maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados
pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.”
Portanto, do contexto probatório dos autos
não se extrai a culpa exclusiva ou concorrente da vítima, de modo que não restou
afastada a responsabilidade objetiva da Ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011706-51.2018.8.26.0577 -Voto no 33453
8
Com relação à condenação imposta, tem-se
que o dano moral é aquele que lesa o patrimônio anímico do indivíduo humano,
causando-lhe dissabores em sua honra, objetiva ou subjetiva, e restringindo-lhe a
própria normalidade psíquica, eis que vulnerada essa pelos efeitos que o ato
danoso produz no âmbito íntimo do ser.
Assim, a sistemática jurídica conferida ao
dano moral após o advento da Constituição Federal de 1988 comporta o
reconhecimento do dano moral na forma pleiteada, pois a Carta Magna é clara ao
destinar proteção especial à honra subjetiva e objetiva da pessoa humana
quando determina, em seu art. 5o, X: “são invioláveis a intimidade, a vida privada,
a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano
material ou moral decorrente de sua violação.”.
Ocorre que o falecimento de um ente
familiar implica em sofrimento moral diante da perda definitiva da pessoa querida,
causando assim uma lesão ao bem jurídico extrapatrimonial contido no direito de
personalidade que é o sentimento afetivo.
Na fixação do quantum indenizatório, diz o
“caput” do art. 944 do CC/2002: “A indenização mede-se pela extensão do dano”,
assim, deve o juiz “agir com prudência, atendendo, em cada caso, às suas
peculiaridades e à repercussão econômica da indenização, de modo que o valor
da mesma não deve ser nem tão grande que se converta em fonte de
enriquecimento, nem tão pequeno que se torne inexpressivo” (TJMG, Ap. 87.244,
3a Cam. J. 09.04.1992, repertório IOB de jurisprudência, n.3, p. 7679).
Não obstante, também é certo que deve ser
considerado o critério da razoabilidade e proporcionalidade para fixação do valor
da indenização por danos morais, a fim de se atender a sua função reparatória e
punitiva, não podendo o dano moral representar procedimento de enriquecimento
para aquele que se pretende indenizar, já que, dessa forma, haveria um
desvirtuamento ilícito e inconstitucional do ordenamento jurídico atinente à
responsabilidade civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011706-51.2018.8.26.0577 -Voto no 33453
9
Nessa linha, a fixação da indenização no
valor de R$ 95.000,00, mostra-se adequada diante das circunstâncias do caso,
por se tratar de valor que indeniza o Autor sem locupletá-lo por meio do Poder
Judiciário, servindo, por outro lado, para punir e desestimular condutas tais como
as da Ré.
Assim, a r. sentença não merece reparos a
fim de minorar o valor fixado.
O recurso não merece provimento, e os
honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados para 12% sobre o
valor da condenação.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Ré, ficando mantida a r.
sentença, com a observação de que os honorários advocatícios sucumbenciais
ficam majorados para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11,
do CPC/2015.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora